Tribunal: TJDFT
Processo: 0708739-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA BRANCA (FACA). CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECONHECIMENTO PESSOAL EM SEDE INQUISITORIAL. PROCEDIMENTO FORMALMENTE ADEQUADO. MANUTENÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. IMPERATIVO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma branca (faca) e do crime de corrupção de menores, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando corroborada pelo depoimento da testemunha policial e pelo farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Constatado que o reconhecimento pessoal em sede inquisitorial cumpriu integralmente as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal, não há que se falar em deficiência no procedimento.
4. A suposta inobservância das formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal na delegacia, não desqualifica o reconhecimento com absoluta certeza, ainda mais quando confirmado em juízo e corroborado pelo robusto acervo probatório.
5. O crime de corrupção de menores se trata de crime formal, bastando, para sua configuração, que o agente tenha praticado conduta ilícita na companhia de menor de idade.
6. A majorante do concurso de pessoas no crime de roubo não impede que o acusado seja condenado pela corrupção de menores. Ao passo que o concurso de pessoas pune de forma mais grave o conluio para cometer o crime, o delito de corrupção de menor visa a proteger a criança e o adolescente de serem induzidos à prática de crimes.
7. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e os adolescentes infratores, cumpre aplicar a majorante correspondente ao concurso de pessoas.
8. Tratando-se de arma branca (faca) utilizada no roubo, desnecessária a realização de prova pericial, considerando ser inerente à sua natureza o caráter lesivo perfurante e/ou cortante.
9. O pedido de exclusão da pena de multa em razão da situação econômica do réu não pode ser acolhido, pois a imposição de pena pecuniária constitui imperativo legal, e a não fixação da reprimenda seria violação ao princípio da legalidade.
10. Recurso parcialmente conhecido e não provido.